Tribunal: STF
Processo: ARE 1513332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REJEITARAM AS PRELIMINARES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA DE GIULIANA VENOSI VIOLA PARA 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. V.U.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A acusação é a de que, em 16 de outubro de 2012, Giuliana Venosi Viola, agindo em concurso com Renan Henrique Zeganin Negri, na qualidade de sócia da empresa “Centro Automotivo C&G Ltda.”, no exercício de atividade comercial, adquiriu e revendeu derivado de petróleo, tipo etanol hidratado, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei (fls. 257/260). [...]



    Quanto à preliminar arguida, não houve quebra da cadeia de custódia, pois, quando realizada a fiscalização, parte daamostra coletada permanece em poder do proprietário do estabelecimento. Ademais, foram os próprios fiscais da ANP os responsáveis pela remessa das amostras apreendidas ao órgão especializado para analisá-las.



    A cadeia de custódia se refere à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Não há indicação de circunstância concreta pela defesa de que tenha ocorrido alguma irregularidade na análise da amostra colhida. Logo, não há dúvida sobre a prova material obtida.



    De outra parte, a defesa não requereu contraprova, ou mesmo contestou o resultado do exame.



    No que diz respeito à produção dos laudos periciais sem participação da autoridade policial, observe-se que o crime ora tratado é previsto em lei especial, cujo objeto é regulamentado por órgão fiscalizador específico (ANP), que detém a prerrogativa de analisar os materiais submetidos à perícia e, constatada a irregularidade, impor penalidade ao autor. Desnecessária, portanto, a participação policial nesta fase.



    No mais, quanto ao indeferimento das perguntas feitas pela defesa, como esclarecido pelo MM. Juiz a quo, teve por fundamento a impertinência delas, conforme registrado no termo de audiência de fls. 552/555, não se tratando de cerceamento de defesa.



    O d. Magistrado apreciou os questionamentos defensivos e, em cotejo com os demais elementos de provados autos, concluiu que as perguntas eram impertinentes, motivo pelo qual foram indeferidas.



    Ademais, não comprovada a imprescindibilidade das perguntas, bem como o prejuízo eventualmente causado por seu indeferimento, não há que se falar em nulidade. [...]



    A materialidade está comprovada pelo procedimento administrativo da Agência Nacional de Petróleo (fls. 20/64), pela requisição, pelo Ministério Público, de instauração de inquérito policial (fls. 2/3) e pela prova oral.



    A autoria é inconteste. [...]



    Em Juízo, admitiu que responde a diversos processos criminais, inclusive pela venda de combustíveis adulterados. No tocante à imputação, apresentou versão segundo a qual não exercia a efetiva administração dos postos, de sorte que realizou apenas "parceria" com Samuel Arruda Júnior, o qual, com ajuda de Carlos Alberto, seu irmão, e Emerson Passarela Costa, passou a comercializar combustíveis em seu nome, motivo pelo qual só tomou conhecimento das irregularidades quando da lavratura do auto de infração e da assinatura da defesa administrativa. No entanto, evidenciando que a justificativa é mendaz, admitiu ter continuado atrabalhar na empresa e assinando documentos diversos, inclusive a carteira de trabalho de funcionários. (mídia).



    No mais, as declarações forma infirmadas pelo conjunto probatório.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente